Tribunal: TJMT
Processo: 0034766-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034766-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELANTE), JESSICA FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 026.641.201-74 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –-

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO

- SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Restou comprovado nos autos o atraso injustificado para a entrega do imóvel, o que acarretou danos materiais devidamente comprovados nos autos, bem como o dano moral suportado pela autora.

O valor da indenização do dano moral deve-se ater aos fatos e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020